Tribunal: TJMT
Processo: 0504002-25.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0504002-25.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[FERNANDO CALMON FILHO - CPF: 137.745.651-04 (JUIZO RECORRENTE), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FERNANDO CALMON FILHO - CPF: 137.745.651-04 (RECORRIDO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, retificou parcialmente a sentença.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0504002-25.2015.8.11.0041- COMARCA DA CAPITAL

INTERESSADOS:

ESTADO DE MATO GROSSO

FERNANDO CALMON FILHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária

de sentença
proferida pelo
Juízo da
5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança (URV),
interposta por
Fernando Calmon Filho
,
rejeitou a prescrição e julgou procedente o pedido
para condenar o requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos do autor o percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação.

Consignou ainda, que, caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para o Autor, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja
vacatio legis.
Se não houver implantado regime de subsídio, o termo final será a data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição individual do autor, para efeito de apuração do montante devido, tudo será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença.

Consignou, ainda, que, os juros de mora devem incidir no percentual de 6% ao ano, até o advento da lei nº 11.960/2009 (29/6/2009), e após, incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. A correção monetária pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960/2009), quando então passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

Sem custas. Condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor apurado na condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC/2015.

O Requerido interpôs embargos de declaração (Id n. 21623021). O Juízo
a quo
conheceu dos presentes embargos de declaração por ser tempestivo e os rejeitou. (Id n. 21623027).

Sem recurso voluntário das partes, conforme certidão de ID n. 21623029, os autos foram encaminhados a este Sodalício por força da remessa necessária a que se encontra sujeita a sentença (ID n.21623019).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer por inexistir circunstancia justificadora da intervenção do Ministério Público. (ID n. 31748467).

É o sucinto relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 25 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020